Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737212-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA AGRAVADO: CENTRO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO, JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do CENTRO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (AGÊNCIA PÚBLICA) e JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA, indeferiu a tutela de urgência (ID 52406775). Em decisão (ID 51074037), o Desembargador Alfeu Machado, relator do recurso, deferiu a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “Ante o exposto, estando presentes os seus correspondentes pressupostos norteadores, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL postulada, reformando liminarmente a decisão agravada para: 1. deferir a tutela de urgência postulada na petição inicial para determinar que o agravado CENTRO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO remova temporariamente do seu portal de internet o conteúdo publicado na URL indicada na petição recursal, no prazo de 24h, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo preservar a mídia da publicação até o julgamento da demanda; 2. determinar que ambos os agravados se abstenham de divulgar ou promover publicações com o mesmo teor, especialmente, imputando ao autor o suposto estupro praticado em novembro de 2006, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada veiculação indevida; 3. determinar a expedição de ofício ao Twitter, Facebook, LindedIn e Instagram para que removam temporariamente de suas plataformas o acesso aos conteúdos/links das respectivas URLs indicadas na petição recursal, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ora limitadas ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” Contrarrazões apresentadas pela Agência Pública (ID 52405001). Em petição, o agravante informa que teve conhecimento de publicações idênticas veiculadas pela Agência Pública, ora agravada, em outras redes sociais mantidas por ela. Requer a extensão da tutela recursal anteriormente deferida (ID 54610868 e seguintes). Em razão das férias do relator, os autos foram redistribuídos (ID 54651553). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. No caso, é devida a ampliação da antecipação da tutela recursal para que o mesmo conteúdo impugnado seja excluído de outras URL’s, posto que a probabilidade do direito e perigo de dano estão presentes, como pontuado na decisão de ID 51074037. A propósito, registrem-se os fundamentos destacados pelo Des. Alfeu Machado na referida decisão: “Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput). Como cediço, o alcance do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade, picotando-se eventuais abusos. Isto é, a liberdade de expressão não se apresenta absoluta, devendo o magistrado realizar o juízo de ponderação dos valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto. Com efeito, o direito à livre expressão não se confunde com a emissão de ofensas injustificadas, devendo ser coibido todo abuso praticado a pretexto de se exercer a liberdade de pensamento ou opinião. Nesse passo, em sede de análise perfunctória, é possível concluir que a questão aqui discutida é idêntica àquela verificada nos autos do processo n. 0727001-41.2023.8.07.0001, não se vislumbrando motivos a recomendar tratamento diferente daquele que lá recebeu, motivo pelo qual peço vênia para utilizar os mesmos fundamentos nas presentes razões de decidir, in verbis: ‘No conflito aparente entre direitos dessa envergadura, deve ser realizado um juízo de ponderação, levando-se em consideração o tipo de manifestação emanada, a natureza crítica, caluniosa, injuriosa ou difamatória da divulgação, bem como as pessoas envolvidas e o contexto em que as palavras foram proferidas. O agente público está, naturalmente, mais suscetível às manifestações contrárias, reclamações, denúncias ou críticas, porquanto a sua forma de agir e de se portar sempre serão objeto de avaliação contínua dos cidadãos. No julgamento da ADPF 130, decidiu o e. STF que “a liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. (...) O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos” (ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009) A questão da violência doméstica no Brasil é grave e a imprensa tem o papel relevante de informar a população, contribuindo com o combate de crimes dessa natureza. Com efeito, não é cabível nenhum tipo de censura a matérias jornalísticas que denunciem a prática de crimes contra as mulheres no âmbito das relações domésticas. Todavia, no caso em análise, o conteúdo da matéria jornalística publicada se refere a relato de Jullyene relativo a um suposto crime de estupro que teria ocorrido no mesmo dia dos fatos que foram apurados na ação penal 869 (id 163613412). Naquele processo, o autor foi absolvido do crime de lesão corporal a ele imputado e, em juízo, Jullyene afirmou que no referido dia não houve nenhum contato físico entre os dois e que somente fez a denúncia na polícia por vingança. As demais testemunhas ouvidas em juízo também negaram qualquer agressão praticada pelo autor contra Jullyene. Diante da absolvição do autor, com trânsito em julgado, apoiada no próprio relato da vítima, onde ela afirma que não foi agredida pelo autor no dia 6 de novembro de 2006, deve ser reconhecida que a matéria jornalística traz relato inverídico e gera, injustamente, danos à honra e imagem do autor, notadamente porque se trata de pessoa pública. Portanto, em juízo de ponderação de valores protegidos constitucionalmente, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito do autor à remoção da matéria dos meios de veiculação, tendo em vista os danos à sua honra e imagem. O perigo na demora é evidente, tendo em vista que essas matérias são replicadas nos diversos canais e portais, além de serem compartilhadas pelos leitores, disseminando a informação em toda a sociedade.’ (ID 50962708) Na mesma linha, em acréscimo, também releva fazer uso, na hipótese em voga, das razões conferidas no agravo de instrumento (0729588-39.2023.8.07.0000) que manteve o citado entendimento singular. Confira-se: ‘(...) o Marco Civil da Internet prevê a possibilidade de determinação judicial da remoção do conteúdo gerado por terceiros, devendo a ordem judicial conter a identificação clara e específica do conteúdo, o que ocorreu no caso em análise. (...) Quanto ao argumento de que, no caso em análise, teria havido censura, destaca-se que é necessário ponderar, no caso concreto, a já citada liberdade de expressão e de imprensa, de um lado, e a honra e imagem do agravante, de outro. É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos e, portanto, não há um direito que prevaleça sobre outro, embora possam ter diferentes valores axiológicos. Ademais, por serem os direitos fundamentais princípios normativos, eles frequentemente colidem entre si, especialmente quando aplicados a situações específicas. Portanto, ao analisar uma solicitação para remover o conteúdo, o Judiciário deve ponderar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão ou de imprensa. Isso é especialmente relevante quando esse direito entra em conflito com outros direitos constitucionais igualmente importantes, como o direito à honra e à imagem. Ao que se infere dos autos principais, de fato estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada para determinar ao ora agravante que remova o conteúdo do seu portal de internet, conforme URL indicada na inicial.(...) (...) no caso em análise a entrevista concedida pela corré Jullyene tem como foco unicamente o contexto fático já submetido à julgamento na Ação Penal 869, em que houve a absolvição do agravado com trânsito em julgado da prática do delito de lesão corporal, destacando- se, aqui, que a violência é elementar do estupro.(...) O fato de o agravado ser Deputado Federal e, portanto, pessoa pública e possuir o ônus de ser alvo notícias da imprensa e opiniões alheias não autoriza o exercício abusivo da liberdade de imprensa, com a imputação a ele de delitos já submetidos a julgamento com trânsito em julgado Não se ignora que, no julgamento da ADPF 130, o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, de modo que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. No entanto, já comprovado, de plano, que o conteúdo diz respeito unicamente a relato notoriamente inverídico e ofensivo à honra do agravado, possível a determinação de sua retirada em antecipação de tutela, conforme, aliás, previsto nos §§3o e 4o do art. 19 do Marco Civil da Internet (...)” (ID 50962706)’A par disso, a publicação que veicula informação lançada de forma a atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão. Nesse caso em especial, merece prestígio o direito fundamental à intimidade em detrimento da liberdade de expressão. Considerando as informações depreciativas a respeito da parte e a velocidade com que as informações circulam no meio virtual, somados à previsão legal que autoriza a proibição de publicações que atingem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade das pessoas (CC, art. 20), verifica-se a existência de suficientes elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. Por sua vez, também se apura o perigo de dano na medida em que, quanto mais tempo a divulgação da matéria permanecer ativa, mais potencializará o prejuízo à imagem do recorrente, agravado pela possibilidade de fácil propagação nas redes sociais mediante redirecionamento por meio de links, valendo lembrar que nem sempre a possibilidade de indenização pecuniária pela ofensa aos direitos da personalidade é capaz de recompensar o dano experimentado.” Portanto, demonstrado que o conteúdo das novas URLs indicadas se referem a matéria questionada, é imprescindível a ampliação da antecipação da tutela a fim de minimizar o prejuízo da imagem do recorrente. DEFIRO a tutela de urgência postulada para determinar à agravada que, no prazo de 24 horas, remova o conteúdo das URL’s indicadas na petição (ID 54610868), sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00, devendo preservar a mídia da publicação até o julgamento da demanda. Oficie-se as plataformas Youtube e Linkedin para que removam temporariamente de suas plataformas o acesso aos conteúdos/links das respectivas URLs indicadas na petição (ID 54610868), no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00, por ora limitadas ao montante de R$ 30.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada Agência Públicapara se manifestar sobre a petição do agravante e documentos anexados aos autos (ID 54610868 e seguintes). Quanto à agravada, Jullyene Lins, aguarde-se sua citação e decurso do prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 54643294). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator